Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735430-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUNIA TURTURRO DE MORAES, NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., JUNIA TURTURRO DE MORAES DECISÃO A parte recorrente JUNIA TURTURRO DE MORAES interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por JUNIA TURTURRO DE MORAES, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso inominado interposto pelo réu NU PAGAMENTOS S.A. (ID n.o 63940661). Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora